Tribunal: TJSP
Processo: 2013610-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Karolayne, presa preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de liberdade provisória. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito, e alega-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Karolayne, presa preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de liberdade provisória. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito, e alega-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante das alegações de inexistência de suposições para a medida extrema e a possibilidade de substituição por medidas cautelares.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando fundamentada em acusações de autoria e materialidade, além de uma das hipóteses do art. 312 do CPP.
4. No caso, há garantias suficientes de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito e o modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar.
5. Dispositivo e Tese
6. Ordem negada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco à ordem pública. 2. Condições pessoais desenvolvidas não
afastam a necessidade da custódia cautelar.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; PCP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC 115.818/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/10/2019, DJe 30/10/2019; STF, HC 150.906 AgR, 1a T., Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.4.2018, P. 25.4.2018; STJ, RHC 113.391/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.8.2019, DJe 10.9.2019; STJ, HC 602991/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020; STJ, RHC 131732/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020; STJ, AgRg no HC 587282/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1.9.2020, DJe 8.9.2020; STJ, RHC 125467/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.8.2020, DJe 4.9.2020.